Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTOMÓVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem: (i) a suficiência de provas para fundamentar a condenação e comprovar o dolo do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e (ii) ultrapassada a tese, a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No caso, o acusado, além de ter sido preso em flagrante na conduzindo veículo de origem criminosa, apenas alegou que pegou o carro emprestado com suspostamente um colega que conheceu há 25 (vinte e cinco) dias, sem apresentar qualquer dado relativo a essa pessoa, e o automóvel funcionava com uma chave “micha” em sua ignição, circunstâncias que evidenciaram que o réu tinha ciência da origem criminosa do veículo que conduzia.
6. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.